Tribunal: TJES
Processo: 5011323-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011323-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURY FELIX GUIMARAES FILHO

APELADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIR
EITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO DANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
. O termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, corresponde à data em que ocorre a efetiva violação do direito, conforme a teoria objetiva da
actio nata
.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição começa a fluir quando há ciência inequívoca do dano, e não quando reconhecida judicialmente sua ilegalidade (STJ - AgInt no REsp n. 1.957.468/MA, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

3
. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória por danos morais decorrentes da cobrança indevida e bloqueio de valores, se deve ser contado da data da ciência do bloqueio na ação monitória, ou de quando prolatada a sentença que reconheceu a quitação da dívida e determinou a restituição dos valores.

4
. No caso concreto, o autor, em 11/04/2018, requereu o desbloqueio e a devolução dos valores no âmbito da ação monitória, demonstrando sua ciência inequívoca da cobrança indevida e do alegado dano moral. Assim, a partir dessa data iniciou-se a contagem do prazo prescricional trienal.

5
. A prescrição consumou-se em 11/04/2021, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 29/06/2021, quando já expirado o prazo legal.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011323-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURY FELIX GUIMARAES FILHO

APELADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURY FELIX GUIMARÃES FILHO
em face da r. sentença de id. 11935929, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11935911 que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” proposta por ele em face de
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – FAESA,
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 11935913) alegou o apelante, em síntese, a não ocorrência da prescrição, pois o termo inicial deve ser o dia 12/01/2021, momento em que ocorreu a prolação da sentença que extinguiu a ação monitória, determinando o desbloqueio dos valores e a devolução da quantia sacada pela apelada.

Contrarrazões no id. 11935919.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011323-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURY FELIX GUIMARAES FILHO

APELADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURY FELIX GUIMARÃES FILHO
em face da r. sentença de id. 11935929, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11935911 que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” proposta por ele em face de
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – FAESA,
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Fundação de Assistência e Educação - FAESA, alegando que sofreu constrangimentos indevidos em razão da cobrança de uma dívida já quitada.

Para tanto afirma que era casado com Adriana Silva Bahiense e arcava com suas mensalidades no curso de Design de Interiores da FAESA. Ocorre que, houve atraso no pagamento de quatro mensalidades, razão pela qual em 03/03/2005 firmou contrato de confissão e parcelamento da dívida de R$ 1.932,72, emitindo uma nota promissória.

Seguindo, em 2008, a FAESA ajuizou
Ação de Cobrança nº 0045575-82.2008.8.08.0024
contra Adriana, cobrando R$ 4.434,28. Tal dívida era originária do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, tendo por objeto o Curso de Graduação de Design de Interiores.

Ainda, em 18/02/2009, a requerida FAESA ajuizou
Ação Monitória nº 0004281-16.2009.8.08.0024
contra Maury, cobrando a mesma dívida objeto da ação de cobrança.

Ocorre que, em 24/06/2009, foi feito acordo na ação de cobrança, homologado por sentença, com quitação integral da dívida.

Embora tenha realizado o pagamento do acordo, a requerida prosseguiu com a ação monitória, causando constrangimentos, transtornos e angústias ao Autor. Em razão do prosseguimento desta ação, foram bloqueados diversos valores, inclusive com levantamento de alguns montantes.

Diante deste fato, em 11/04/2018, autor requereu o desbloqueio e restituição dos valores, sendo a sentença prolatada em 12/01/2021 com o reconhecimento da quitação integral do acordo, da ilegalidade dos bloqueios e com a restituição dos valores levantados.

Diante desse cenário, a autor ajuizou a presente ação indenizatória, alegando danos morais devido aos bloqueios indevidos e à manutenção da cobrança de uma dívida inexistente.

Por meio da r. sentença, o juízo
a quo
entendeu que o prazo prescricional começou a contar em
11/04/2018
, quando o autor formalizou sua ciência do bloqueio dos valores no bojo da ação monitória, e extinguiu a ação com base no prazo de 3 anos (ação ajuizada em 29/06/2021).

Irresignado o autor interpôs o presente recursos (id. 11935913) alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, pois o termo inicial deve ser o dia 12/01/2021, momento em que ocorreu a prolação da sentença que extinguiu a ação monitória, determinando o desbloqueios dos valores e a devolução da quantia sacada pela apelada.

Pois bem.

Dito isso, observo que o ponto central para o deslinde da controvérsia é decidir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da presente ação indenizatória: se a contagem teve início em 11/04/2018, quando o autor tomou ciência do bloqueio no bojo da monitória, ou em 12/01/2021, quando foi prolatada a sentença na monitória reconhecendo a ausência de interesse no prosseguimento do feito e com suporte na regra do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 513,
caput
, e 771, parágrafo único, ambos também do Código de Processo Civil, extinguiu o cumprimento de sentença.

Dispõe o art. 189 do Código Civil que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Em análise do referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.957.468/MA, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Dito isso, verifico que em 11/04/2018 (id. 11935618 – fls. 2) o apelante, no bojo da ação monitória pugnou pelo reconhecimento da quitação integral da dívida, pela devolução dos valores sacados, pelo desbloqueio das importâncias bloqueada e, por consequência pela extinção do processo por ausência de interesse superveniente processual. Logo, entendo que neste momento houve a ciência inequívoco das cobranças ilícitas, ocasião em que surgiu o direito de pleitear a indenização por dano moral.

Dessa forma, considerando que a contagem do prazo prescricional teve início em 11/04/2018, a prescrição se consumou em 11/04/2021, considerando a prescrição trienal, nos termos do art. 206 do Código Civil. Entretanto, a ação apenas foi proposta em 29/06/2021, razão pela qual resta fulminada pela prescrição.

Posto isso,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 85, §11º do CPC majoro os honorários recursais para 11% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.